Tribunal: TJBA
Processo: 0001629-34.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001629-34.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA Apelações Cíveis. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Sentença que julgou procedente o pedido autoral e condenou o MUNICÍPIO DE BRUMADO ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, à razão de 10% sobre o valor atribuído à causa. Pretensão recursal da Defensoria Pública de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais. Recurso do Município de Brumado que busca a sua exclusão ao pagamento dos honorários à Defensoria Pública. Quanto ao Estado da Bahia há impossibilidade da sua condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. Aplicação da Súmula 421 do STJ. No mesmo sentido as teses firmadas nos julgamentos dos temas 433 e 128 do STJ. Mas, quanto ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública pela municipalidade, no julgamento do RESP nº 1.108.013/RJ, além da tese firmada quanto ao tema nº 128, também foi firmado entendimento vinculante, relativo ao tema nº 129: “reconhece-se à defensoria pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”. Apelações Improvidas.